Tribunal: TJSP
Processo: 1161439-57.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Concorrência desleal - Distribuidoras de combustíveis - Ação inibitória e indenizatória - Procedência – Conexão – Questão preliminar rejeitada - Violação à cláusula de exclusividade – Comprovação - Aplicabilidade da teoria do terceiro cúmplice, decorrente da boa-fé objetiva e da função social do contrato - Jurisprudência - Eficácia da Resolução ANP 858/2021 afastada em ação civil pública,

Ementa:
Concorrência desleal - Distribuidoras de combustíveis - Ação inibitória e indenizatória - Procedência – Conexão – Questão preliminar rejeitada - Violação à cláusula de exclusividade – Comprovação - Aplicabilidade da teoria do terceiro cúmplice, decorrente da boa-fé objetiva e da função social do contrato - Jurisprudência - Eficácia da Resolução ANP 858/2021 afastada em ação civil pública, confrontado o teor da Lei 14.292/2022 posteriormente promulgada como conversão de medida provisória - Prejuízo ao consumidor e violação à marca configurados - Indenização de danos materiais e lucros cessantes a ser apurada em liquidação, conforme o art. 210 da Lei 9.279/1996 – Pretendida delimitação incabível, sob pena de ofensa ao contraditório - Danos morais produzidos "in re ipsa" – "Quantum" mantido, adequado o arbitramento realizado - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.